Tribunal: STF
Processo: HC 208128
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 151117/CE (eDOC 5).



    A inicial contém a seguinte ementa:



    Habeas Corpus – Pedido de Liminar – Homicídio Qualificado - Excesso de Prazo na Formação da Culpa – Réu Preso desde: 22/01/2020, portanto, há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) – Paciente Pronunciado – Carência de Fundamentação – Sentença de Pronúncia Constitui Novo Título Prisional – Carece de Fundamentação – Total Ausência de Fundamentação – Ofensa ao Art. 93, IX da Constituição Federal – Parecer Favorável Emitido Pelo Ministério Público Federal. 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso à referida ação penal e informações atualizadas sobre o andamento dos autos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente